Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA OS FILHOS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDENTE.

1. A acentuada litigiosidade entre os genitores das reclamantes, os quais após união conjugal e geração das duas filhas, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar, bem como às obrigações relativas às infantes, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor das crianças – Lei no 14.344/2022.

2. Somente a regular tramitação dos autos de origem, poderá oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo de que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente.

3. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe

4. Reclamação conhecida e julgada improcedente.